Tribunal: TJMT
Processo: 0002420-65.2019.8.11.0022
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002420-65.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 067.897.161-73 (APELANTE), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), JOSE GONCALVES TORRES NETO - CPF: 314.404.281-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – ATO RATIFICADO AINDA NA FASE POLICIAL POR RECONHECIMENTO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE –
ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

– INVIABILIDADE – RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –– INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E
PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA –

GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO

(ART. 804 DO CPP) – SOBRESTAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DIREITO DE

RECORRER EM LIBERDADE – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO
– APELO DESPROVIDO.

Embora exista certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a idoneidade do reconhecimento fotográfico, é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, sobretudo quando confirmado pelo reconhecimento de pessoa efetuado pessoalmente.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento de pessoa realizado pela vítima e os depoimentos dos policiais em juízo, não deixam dúvidas do envolvimento do acusado no fato delituoso.

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.

Por se tratar de efeito da condenação, não há falar em gratuidade da justiça e isenção das custas processuais (CPP, art. 804), mas a sua exigibilidade poderá ser sobrestada, pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3o), situação que deve ser apreciada pelo juízo competente, no momento da
execução.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Ricardo Oliveira de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n. 0002420-65.2019.8.11.0022, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, incido I).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo,
preliminarmente, a anulação da sentença, haja vista a nulidade do reconhecimento de pessoa perpetrado na fase inquisitiva, uma vez que não foram observadas as regras previstas no art. 226 do CPP. No mérito, postulou a absolvição por falta de provas da autoria delitiva e, subsidiariamente, a exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, a concessão da gratuidade da justiça e a revogação da prisão preventiva, possibilitando ao acusado o direito de recorrer em liberdade (Id. 96705141, pp. 320-330).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria delitiva, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 96705141, pp. 339-349).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 97829962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 11 de outubro de 2019, por volta das 19h10min, na BR 364, Serra da Petrovina, no município de Pedra Preta/MT, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso com indivíduos não identificados, o acusado
Paulo Ricardo Oliveira de Souza
subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um caminhão LS Scania, cor vermelha, placa NJJ-5439, com carga de óleo lubrificante de propriedade da empresa G3 Transportes e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie da vítima José Gonçalves Torres Neto.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) No dia dos fatos, a vítima conduzia o Scania pela aludida BR, quando uma mangueira de ar do freio foi rompida fazendo com que o caminhão travasse, ocasião em que foi surpreendido pelo denunciado que sobre o estribo da porta do motorista lhe apontou uma arma de fogo, informando que seu comparsa ligaria a mangueira novamente.

Consta que PAULO RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA e seu comparsa adentraram o veículo e quando já se encontravam próximos ao curtume da cidade, determinaram que José Gonçalves Torres Neto parasse o caminhão pois assumiriam a direção, oportunidade em que a vítima conseguiu fuga se dirigindo até uma residência, onde acionou a polícia.

Em diligências, a polícia identificou e localizou PAULO RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA, o qual foi reconhecido pela vítima como um dos autores do crime.

(...)
”

(Id. 96705141, pp. 1-2).

Diante desses fatos, o acusado Paulo Ricardo foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos e 20 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 243 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo,
preliminarmente
,
a nulidade do reconhecimento de pessoa
perpetrado em sede inquisitiva, aduzindo que
o procedimento legal não foi devidamente respeitado (CPP, art. 226), o que ofende o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Assim, requer seja o feito declarado absolutamente nulo, para afastar as provas viciadas.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Feitas tais observações, verifico que, no caso em apreço, o reconhecimento realizado na fase policial foi confirmado pela vítima José Gonçalves Torres Neto em juízo, que afirmou não possuir dúvida de que o acusado Paulo Ricardo é um dos autores do roubo, reconhecendo-o tanto pela fisionomia como pela voz e pela vestimenta.

Portanto, não obstante o apelante tenha sido inicialmente reconhecido apenas por fotografia, sem atender as regras previstas na legislação processual penal, tal procedimento foi posteriormente repetido de forma pessoal e, embora não tenham sido observadas todas as formalidades inerentes à espécie, a prova está devidamente respaldada pelo contexto probatório, sobretudo pelas declarações da vítima em ambas as etapas persecutórias, razão pela qual não visualizo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se descabida a declaração de nulidade processual.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Da detida análise dos autos, verifico que, no interrogatório judicial, o acusado
Paulo Ricardo Oliveira de Souza
negou ser o autor do crime, declarando que estava em sua residência quando foi surpreendido pela Polícia Militar que o imputou a prática delitiva, senão veja-se:

“(...)
Foi preso em sua residência, no dia estava assistindo televisão em casa. O dinheiro apreendido tinha recebido do trabalho na fazenda, e de alguns bicos lavando carreta. Que não se recorda a hora que foi preso, mas que era a noite. Que já teve arma de fogo, mas no dia dos fatos não estava armado. Que não conhecia a vítima e não a viu em nenhum momento. Que as fotos suas usadas pelos policiais foram tiradas em outro momento por ser usuário de drogas, e também em sua residência no momento da prisão. Que no tempo livre faz bico em lava jato ou reciclagem, que nesse dia após lavar duas carretas foi para casa. Que mora desde os 16 anos de idade na região de Garça Branca. Que foi algemado na viatura após os policiais terem revistado sua casa. Que não sabia o motivo pelo qual estava sendo preso, e que soube somente em Pedra Preta. Que não viu nada referente a reconhecimento na delegacia, nem janela, como haviam citado

(...)
” (relatório de mídias de Id. 96705142).

A vítima
José Gonçalves Torres Neto
declarou extrajudicialmente que foi surpreendido por dois assaltantes quando trafegava pela Serra da Petrovina e que conseguiu fugir, destacando que reconheceu o acusado Paulo Ricardo como um dos autores do crime:

“(...)
Estava descendo a Serra da Petrovina conduzindo o caminhão LS Scania, placa NJJ-5439, de propriedade da empresa G3 transportes, por volta das 18:30 boras do dia 11/10/2019, ocasião em que percebeu que o veículo começou a frear e a parar; que com o veículo ainda em movimento, porém bem devagar, foi surpreendido pelo suspeito Paulo Ricardo Oliveira de Souza, que estava na porta do motorista, sobre estrivo, apontando um revólver preto e lhe disse para ficar calmo, que nada iria lhe acontecer; que tentou olhar para o suspeito, porém o mesmo disse para que não olhasse; que o suspeito deu a volta por trás do cavalo e entrou pela porta do passageiro e disse calma aí que o outro vai ligar a mangueira de volta; que logo em seguida, entrou o outro suspeito, mas que o declarante não olhou para o mesmo; que quando estavam antes do curtume, próximo a cidade de Pedra Preta, o suspeito mandou parar o veículo e que iria assumir a direção do caminhão; que nesse momento, reduziu a marcha e quando o veículo estava bem devagar, pulou da cabine e saiu correndo em direção na beira da estrada até chegar em uma residência onde pediu socorro; que o veículo ficou parado nas margens da rodovia;
que o residente ligou para a polícia; que informou os fatos para a guarnição, que logo em seguida retornou com um dos suspeitos; que reconheceu, sem sombra de dúvidas, o conduzido Paulo Ricardo Oliveira de Souza como sendo um dos autores do roubo
; que não foi ferido; que não apresenta lesão aparente; que notou em seu caminhão que estava faltando a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em dinheiro, a maioria em notas de cem reais
(...)” (Id. 96705141, pp. 15-16) – negritei.

Em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, ressaltando que identificou o acusado pela fisionomia e pela voz “
fanhosa
”, consoante se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) Estava passando por Tatuapé, e acredita que ao passar por um quebra-molas suspeitos subiram no cavalinho, e descendo a Serra da Petrovina desengataram um cabo da carreta, que travou. Quando passou a chave de computador para verificar o ocorrido, o acusado apontou um revólver e ordenou que voltasse para dentro da carreta, momento em que um dos integrantes entrou e sentou na cama, tendo o acusado entrado também. Que pediram explicação sobre como dirigir a carreta, e quando se aproximava do curtume de Pedra Preta, mandaram que encostasse a carreta. Quando parou a carreta de forma que impedisse o fluxo de trânsito, pulou, momento em o acusado tinha entregado a arma para outro integrante não tendo tempo de agir, mas tentou segurá-lo pela camisa, mas ainda assim conseguiu fugir, e pediu ajuda para um fazendeiro da região. Após ligarem para a polícia, levou a carreta com escolta até o posto locomotiva, foi até a delegacia, após foi para a delegacia de Rondonópolis, e então foi liberado. Que os agentes estavam de boné, ordenando que não olhasse para eles.
Que pela voz “fanhosa” e pela estatura conseguiu reconhecer o acusado após a polícia ter mostrado fotos, e reconheceu com certeza o acusado pessoalmente na delegacia.
Que levaram em torno de 1500 reais, uma garrafa térmica e um vidro de perfume. Que o ocorrido foi após as 19h. Que na delegacia estava apenas o acusado no momento do reconhecimento
.
(...)
” (relatório de mídias de Id. 96705142) – destaquei.

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – RECURSO DA DEFESA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –
RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE INQUISITIVA E EM JUÍZO – RELATOS DE SUBIDA VALIA EM CRIMES QUE TAIS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE DESMERECE CRÉDITO – RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS REALIZADO VALIDAMENTE – CONDENAÇÃO LEGÍTIMA
– TESE SUBSIDIÁRIA – PRETENDIDO EXPURGO DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – VÍTIMAS QUE RECONHECEM O EMPREGO DO ARMAMENTO NA CENA DO CRIME – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA SUBMISSÃO DO ARTEFATO À PERÍCIA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.1.

Desmerece amparo o pedido de absolvição quando certifiquem as provas, para além de dúvida razoável, a materialidade e autoria quanto ao crime de roubo praticado em concurso de agentes, extraída do reconhecimento pessoal dos acusados realizado pelas vítimas e da própria confissão delatória de um dos envolvidos
. 2.

A teor do entendimento jurisprudencial reinante – inclusive plasmado no enunciado n. 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício –, faz-se inexigível à caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal a apreensão da arma de fogo ou mesmo a prova técnica que certifique a sua eficácia quando comprovado o seu emprego por outros meios, a exemplo do relato inequívoco das vítimas do crime
” (TJMT – a Apelação n. 0006982-22.2015.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, no DJe 28.6.2019) – destaquei.

Outrossim, o policial militar
Wesley Victor Rodrigues Brazão
declarou em juízo que a vítima identificou o acusado por fotografias e, após a sua prisão, confirmou o reconhecimento pessoalmente, asseverando que a voz era idêntica e que estava com as mesmas roupas usadas no crime, senão veja-se:

“(...)
A vítima conseguiu fugir para a residência mais próxima, tendo comunicado a guarnição, que de imediato se dirigiu ao local. Chegando ao local, foram com a vítima até o caminhão, para verificar o que havia sido levado, relatando a vítima a quantia em dinheiro. Que foram mostradas algumas fotos para a vítima, que efetuou reconhecimento.
Que o suspeito foi localizado, e a vítima o reconheceu pela voz e aparência na delegacia, pois estava inclusive com as mesmas roupas, e com dinheiro
. Que a prisão ocorreu entre 30 minutos-1hora depois do fato, por outra guarnição. Que na delegacia o acusado estava em uma sala, e foi reconhecido pela vítima que olhou através de uma janela
. (...)” (relatório de mídias de Id. 96705142).

Igualmente, o policial militar
Paulo dos Santos Silva
narrou em juízo que o acusado Paulo Ricardo foi reconhecido pela vítima pelo acervo fotográfico da Polícia Militar, razão pela qual diligenciaram e efetuaram a prisão do suspeito:

“
(...)

De acordo com a vítima eram dois ou três agentes, que após a vítima realizar alguns relatos sobre as características, mostraram algumas fotos que tinham em arquivos, tendo a vítima reconhecido o acusado. Que pediram apoio de uma viatura que se encontrava na serra, pois sabiam que o acusado era morador daquela região. Que a prisão ocorreu em flagrante, pois estavam com a vítima em diligência. Que é comum na região a ocorrência
.
(...)
” (relatório de mídias de Id. 96705142).

Após exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, infere-se que o réu Paulo Ricardo foi reconhecido pela vítima, tanto por fotografia como pessoalmente, oportunidade em que o ofendido destacou elementos pessoais como o timbre de voz e a vestimenta do agente, não deixando dúvidas quanto ao reconhecimento.

Por outro lado, conquanto tenha negado a autoria delitiva, afirmando que passou o dia em sua residência e que foi abordado quando assistia televisão com a sua esposa, o acusado Paulo Ricardo não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que corroborasse com o álibi sustentado. Ademais, embora afirme que o dinheiro apreendido em sua residência era oriundo do acerto de um trabalho que havia realizado, não logrou comprovar a sua origem lícita.

Portanto, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, especialmente
as robustas declarações da vítima e dos policiais militares
, evidenciam a autoria delitiva imputada ao apelante Paulo Ricardo, de modo que a condenação deve ser mantida.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
, pois o artefato não foi apreendido e “
se ela existisse, deveria ter sido alcançada pois que os policiais afirmam desconhecer paradeiro da suposta arma
”.

Contudo, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, para a caracterização do delito de roubo majorado pelo emprego de arma é dispensável a apreensão e a perícia do instrumento se presentes outros elementos probatórios que demonstrem a sua efetiva utilização (STJ –
HC
n. 525.851/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30.9.2019).

No caso dos autos, o ofendido José Gonçalves Torres Neto confirmou perante a autoridade judiciária que um dos assaltantes empunhava uma arma de fogo tipo revólver durante a prática delitiva e, inclusive, ressaltou que, quando tentava fugir, ouviu o acusado ordenando ao comparsa para que atirasse (relatório de mídias de Id. 96705142), motivo pelo qual a majorante deve ser mantida.

A defesa postulou ainda
a concessão do direito de recorrer em liberdade
, aduzindo não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente diante dos predicados pessoais favoráveis do acusado como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, ressaltando, por fim, que o flagrante ocorreu fora dos casos previstos no art. 302 CPP.

Todavia, observo que a custódia preventiva do acusado Paulo Ricardo foi mantida para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, a fim de evitar a reiteração delitiva, consoante destacado na decisão de Id. 96705141, pp. 37-41.

Registre-se ademais que “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”, conforme
enunciado sumular n. 50
deste sodalício.

Convém anotar ainda que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, como no caso.

Por fim, a defesa postulou o
deferimento da gratuidade da justiça, com a consequente exclusão da condenação do réu ao pagamento das custas processuais
, considerando a sua condição de hipossuficiência econômica.

Não obstante os argumentos trazidos pela defesa, apesar da hipossuficiência financeira do apelante Paulo Ricardo, não há falar em isenção das custas judiciais, porquanto o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas.

No entanto,
“(...) é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, (...),
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções

(...)
” (STJ,
HC
n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Portanto, embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução (CPC, art. 98, § 3o), de modo que o pleito não merece provimento.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021